Tribunal: TJDFT
Processo: 0731222-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LAPSO DE TEMPO TRANSCORRIDO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE. PRESENÇA. VIABILIDADE. TEIMOSINHA. PRAZO. 7 DIAS. INSUFICIENTE. 30 DIAS. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, deferiu pedido de pesquisa de bens no sistema SisBajud pelo prazo de 7 dias, quando o exequente a requereu pelo prazo de 45 dias.
2. O SisBajud constitui ferramenta à disposição do Poder Judiciário destinado à localização e constrição de bens do executado, com foco na celeridade na tramitação processual e na efetividade do processo executivo, além do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
3. Ao mesmo tempo em que cabe ao credor indicar bens do devedor passíveis de excussão para adimplemento do crédito, o Poder Judiciário, em razão do princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC, deve fazer uso de meios e sistemas que permitam a localização e constrição de bens, visando garantir celeridade e efetividade à demanda de execução.
4. Embora a determinação da pesquisa seja viável no caso concreto, o prazo de 7 dias, constante na decisão recorrida, é insuficiente e inadequado ao conteúdo dos princípios da efetividade e da utilidade da execução.
5. Não se verifica a existência de elementos que indiquem como razoável o deferimento das consultas ao SisbaJud, na sistemática da “teimosinha”, durante o período de 45 dias, considerando a ausência de elementos que indiquem que este lapso seja mais efetivo e adequado que o de 30 dias, normalmente aplicado na jurisprudência deste e. Tribunal, ponderando-se, neste ínterim, a possível limitação gerencial que afeta os cartórios judiciais.
6. O prazo de 30 afigura-se mais adequado ao caso, considerando que este lapso permite a identificação de possíveis movimentações financeiras do executado ao longo do mês, em virtude do recebimento de valores e remunerações eventualmente creditadas ao executado, com o objetivo de aumentar a possibilidade de êxito na localização de ativos e, assim, conferir efetividade ao feito executivo e garantir a satisfação do crédito exequendo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.